Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-96.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. SOBREPARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. INUTILIDADE. RATEIO. MOTOCICLETA. DÍVIDAS CONSTITUÍDAS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL PELA EMPRESA ADMINISTRADA PELA AUTORA. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA. HIPÓTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO PROCESSO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A análise da preliminar de cerceamento de defesa perpassa necessariamente, pelo estudo do mérito recursal, razão pela qual será com ele analisada.

2. A sobrepartilha, que constitui um complemento da partilha, é admitida pelo ordenamento jurídico somente nas hipóteses previstas nos artigos 2.021 e 2.022 do CC/02 e no artigo 669 do CPC/15, pois incide a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 508 do CPC/15.

3. Cabível esse procedimento diante da comprovação de bem sonegado ou desconhecido pela parte.

4. Demonstrada a ciência inequívoca da existência da motocicleta e da dívida constituída durante a constância da união estável, em nome da empresa administrada pela Autora, não se justifica o acolhimento da sobrepartilha, porquanto o rateio dos bens não está previsto em qualquer das hipóteses legais incidentes na espécie.

5. Nesse contexto, revela-se desnecessária a produção de prova oral para o deslinde do caso, porquanto a utilidade do resultado a ser alcançado ao final da demanda se mostra prejudicada, de forma que inexiste cerceamento de defesa, em prestígio ao princípio constitucional da duração razoável do processo, bem como ao princípio da celeridade.

6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.